Tribunal: TJMT
Processo: 1031869-52.2023.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031869-52.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[OLIZIA ALVES DA GUIA - CPF: 142.167.101-82 (APELANTE), ERIKA LUIZA GREGORIO AZEVEDO - CPF: 706.619.441-15 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO SUPERIOR A OITO HORAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Olízia Alves da Guia contra sentença da 8a Vara Cível da Comarca da Capital, que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrentes de atraso de voo superior a oito horas, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. A Apelante sustenta que o atraso excessivo causou transtornos que ultrapassam o mero dissabor, requerendo a reforma da decisão e a fixação de indenização no valor de R$ 8.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o atraso no voo configura dano moral indenizável; e (ii) definir o valor da indenização em caso de procedência do pedido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor (CDC) estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços (art. 14), impondo-lhe o dever de reparar danos causados aos consumidores independentemente da existência de culpa.

O Código Brasileiro de Aeronáutica (Lei no 7.565/86, art. 251-A) exige a comprovação do prejuízo efetivo para a configuração do dano moral em contratos de transporte aéreo.

No caso concreto, restou demonstrado que o atraso do voo foi superior a oito horas, sem assistência material devidamente comprovada, configurando falha na prestação do serviço.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que atrasos prolongados em voos, sem justificativa plausível e sem o devido suporte ao passageiro, ultrapassam o mero aborrecimento e ensejam reparação por danos morais.

O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano e as circunstâncias do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O atraso superior a quatro horas em voo comercial, sem a devida assistência material ao passageiro, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.

O montante da indenização por danos morais deve ser fixado de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por Olízia Alves da Guia, contra sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca na Capital, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1031869-52.2023.8.11.0041, que julgou improcedentes os pleitos autorais, com fulcro no artigo 487, I, do CPC e, de consequência

extinguiu o feito com resolução do mérito.

Houve ainda, condenação ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios de sucumbência em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Alega a Apelante que a sentença não merece ser mantida, pois é pacifica a jurisprudência no sentido de que havendo atraso excessivo e injustiça não se trata de mero aborrecimento, devendo ser indenizado.

Sustenta ainda, que em situações semelhantes envolvendo seus familiares, cada um recebeu a título de danos morais, o valor de o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Ao final, requer o provimento do recurso, para que seja fixado os danos morais em R$ 8.000,00.

Contrarrazões ao recurso defendendo a manutenção da sentença e reiterando a ausência de responsabilidade (ID 273025373).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso tem por fim precípuo a reforma da sentença que julgou improcedente a reparação de natureza moral decorrente de atraso de voo doméstico por mais de quatro horas.

É fato incontroverso que a parte Apelante adquiriu da empresa Gol Linhas Aéreas Inteligentes, passagens aéreas com data de partida em dia 07 de fevereiro de 2023, ao 12h20, em Curitiba-PR, e chegada em Cuiabá-MT às 16h00, no mesmo dia.

Contudo, teve seu voo cancelado, sem aviso prévio, sendo realocada somente oito horas depois, de forma que chegou à Cuiabá no dia 08/02/2023, com mais

de oito horas de atraso.

O artigo 251-A da Lei n.o 7.565/86 (Código Brasileiro de Aeronáutica) estabelece expressamente a necessidade de demonstração dos prejuízos efetivos e de sua extensão para que seja possível a indenização por danos extrapatrimoniais:

"Art. 251-A - A indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro ou pelo expedidor ou destinatário de carga."

Por outro lado, considerando que a relação entre passageiro e empresa aérea é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), aplica-se a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, nos termos do artigo 14, o qual estabelece:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Assim, as empresas de transporte de passageiros devem arcar com os riscos inerentes à sua atividade econômica, devendo adotar todas as medidas necessárias para garantir a segurança e a qualidade do serviço prestado.

Tal entendimento decorre da teoria do risco do empreendimento, também adotada pelo CDC, a qual impõe ao fornecedor o dever de responder pelos fatos e vícios do serviço, independentemente da existência de culpa.

No caso em análise, conforme exposto em sede de defesa, o primeiro trecho do voo da autora, voo G3 1115 (CWB x GRU), sofreu atraso em decorrência dos procedimentos aeroportuários em etapa anterior cumprida pela mesma aeronave, onde um cliente passou mal durante o voo, precisando de atendimento médico, sendo necessário desembarcá-lo, o que acabou contribuindo para o atraso na chegada da aeronave, impactando o voo de conexão da Autora e de seus familiares. Ou seja, a mesma aeronave que fez o primeiro voo da Autora realizou um voo anterior que, infelizmente, sofreu um atraso devido ao atendimento de passageiros no voo G3 1150 (contestação- id.273024645).

Ademais, restou demonstrado que a companhia aérea realocou o passageiro em outro voo, observando o disposto no artigo 21 da Resolução n.o 400/2016 da ANAC:

"Art. 21 - O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser do passageiro, nos seguintes casos:

I - atraso de voo por mais de quatro horas em relação ao horário originalmente contratado; II - cancelamento de voo ou interrupção do serviço; III - preterição de passageiro; e IV - perda de voo subsequente pelo passageiro, nos voos com conexão, inclusive nos casos de troca de aeroportos, quando a causa da perda for do transportador.

Parágrafo único. As alternativas previstas no caput deste artigo deverão ser imediatamente oferecidas aos passageiros quando o transportador dispuser antecipadamente da informação de que o voo atrasará mais de 4 (quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado."

Por outro lado, a parte autora não demonstrou que a empresa ré tenha deixado de prestar a assistência material devida, tampouco comprovou a existência de despesas extraordinárias com alimentação ou a perda de compromissos previamente agendados.

Todavia, ainda que o atraso tenha decorrido de eventos alheios ao controle direto da companhia aérea, como o atendimento emergencial a um passageiro no voo anterior, tal situação configura fortuito interno, e não caso fortuito ou força maior, não afastando, portanto, a responsabilidade objetiva da transportadora.

Diante disso, estando configurado o prejuízo extrapatrimonial sofrido pelo passageiro, faz-se cabível a indenização por dano moral.

No tocante ao
quantum
indenizatório, o montante da condenação deve ser aferido observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. E, não havendo critério objetivo para o arbitramento, o julgador deve valer-se de moderação, levando em conta o grau de culpa e a extensão do dano causado, bem como a situação econômica das partes.

A lei não indica os elementos objetivos para que possam servir de parâmetro para estabelecer o valor da indenização, apenas dispõe que deve ser pautado com base na extensão do dano (art. 944, do CC), e, caso demonstrada excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, a indenização poderá ser reduzida (art. 944, parágrafo único, do CC).

Dessa forma, diante do caso concreto e, ainda, atentando-se aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, fixo em R$ 1.000,00, os danos morais sofridos, devidamente corrigidos.

A jurisprudência desta c. Câmara de Direito Público é no sentido de que restando demonstrado a responsabilidade civil pelo não cumprimento do contrato pela parte contratada, deve indenizar o dano suportado pelo contratante:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DIREITO DO CONSUMIDOR – CANCELAMENTO DE VOO – AUSÊNCIA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR – ALTERAÇÃO DE MALHA AÉREA – READEQUAÇÃO EM VOO DIVERSO DO CONTRATO – VOO COM CONEXÃO E NECESSIDADE DE PERNOITE – SEM ASSISTÊNCIA MATERIAL – DANO MORAL – CONFIGURADO – QUANTUM REDUZIDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É evidente o abalo emocional e psíquico de ter seus voos cancelados em virtude da alteração de malha aérea, com reacomodação em voo diverso do contratado, que agora passaria a fazer uma conexão com necessidade de pernoite e com o agravante de que não foi fornecido ao consumidor qualquer assistência material (alimentação, hospedagem e locomoção).
2.
O consumidor, em casos tais, se vê em situação de extrema vulnerabilidade, insegurança e angústia, que ultrapassam a esfera do mero dissabor.
3.(omissis)
4. Recurso parcialmente provido.
(N.U 1006931-37.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2024, Publicado no DJE 23/12/2024).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PARCIAL PROCEDÊNCIA - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CANCELAMENTO DO VOO EM RAZÃO DE ALTERAÇÃO DA MALHA AÉREA - NÃO COMPROVAÇÃO - FALTA DE ASSISTÊNCIA AOS PASSAGEIROS - ATRASO DE MAIS DE 24 HORAS - TRANSPORTE AÉREO - OBRIGAÇÃO DE RESULTADO - RISCO DO EMPREENDIMENTO - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM - VALOR ARBITRADO EM DESATENÇÃO AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - ESPECIFICIDADE DOS AUTOS QUE AUTORIZA A REDUÇÃO - AZUIZAMENTO DE AÇÕES INDIVIDUAIS PELOS FAMILIARES - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Apesar da tese de que não concorreu para o cancelamento do voo que teria ocorrido em virtude de alteração da malha aérea, contudo, se a requerida nada colaciona aos autos a corroborar as alegações e sequer há comprovação de que tenha prestado assistência à passageira/autora, deve ser rechaçada a tese de ausência de falha na prestação dos serviços que executa, e, via de consequência, reconhecido o dever de indenizar.
(TJ-MT - N.U 1002242-37.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 27/02/2024).

Cumpre ressaltar que ELVISLENE DA GUIA MORAES e R. R. M. D. S., filha e neta da Apelante também ajuizaram ação de indenização por danos morais, oportunidade, que perceberam o valor de
R$ 8.000,00
, para cada autor, circunstâncias que devem ser consideradas na fixação do quantum indenizatório em debate, a fim de se evitar enriquecimento ilícito (acórdão no recurso de apelação cível n. 1012350-91.2023.8.11.0041publicado em 30/08/2024).

À luz dessas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso, para reformando a r. sentença recorrida, condenar a Apelada ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de indenização por danos morais; corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data fixação e acrescido de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ).

Por conseguinte, invertendo o ônus sucumbencial, para condenar a parte Requerida, ora Apelada, ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 2o, do CPC/2015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025